Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-48.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002847-48.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO MARTINS PEREIRA - CPF: 043.970.391-35 (APELANTE), MATEUS SENA DA SILVA - CPF: 049.137.571-99 (APELANTE), MARCELO MOESSA DE SOUZA - CPF: 006.691.741-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ELITON RODRIGUES ANDRADE GOMES - CPF: 016.042.001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REQUERIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus como incursos no art. 33, caput, da L. 11.343/2006, à pena de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, com regimes distintos, por transporte de entorpecentes em via pública, após abordagem policial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se as provas são insuficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, cabendo absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; e

(
ii
) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da L. 11.343/2006, especialmente quanto ao recorrente Mateus.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime restaram demonstradas por meio de boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudos periciais, valores em espécie e depoimentos judiciais coerentes dos policiais.

4. A versão dos apelantes, quanto ao uso pessoal ou desconhecimento das substâncias, não se sustenta diante do conjunto probatório, que revela tentativa de fuga, descarte de entorpecente, acondicionamento típico para tráfico e posse de valores em dinheiro.

5. A condição de usuário não afasta, por si só, a tipicidade penal do tráfico, conforme pacífica jurisprudência.

6. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada quanto ao apelante Mateus, diante da evidência de dedicação à atividade criminosa, revelada por condenação anterior
pelo mesmo crime de tráfico,

transitada em julgado antes da sentença impugnada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“
1. A caracterização do tráfico de drogas independe de flagrante ato de mercancia, sendo suficiente a prática de conduta típica, associada a indícios de destinação comercial da substância.

2. A condição de usuário não afasta a responsabilização penal por tráfico, quando evidenciado o contexto de mercancia. 3. É incabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

L. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
E
nunciado

08, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT,
E
nunciado

03; TJMT,
E
nunciado

07; TJMT,
A
pCrim

1015475-82.2022.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 07/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Bruno Martins Pereira
e
Mateus Sena da Silva
contra a sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou como incursos no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas]
, à pena de
cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa
, com regime inicial
fechado
para Bruno e
semiaberto
para Mateus.

Os réus recorreram por intermédio da Defensoria Pública. Em suas razões de apelação [id. 297225944], os apelantes sustentam a insuficiência de provas para sustentar o juízo condenatório, pleiteando a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alegam que os elementos colhidos nos autos não comprovam, de forma inequívoca, o dolo de traficar, ressaltando que nenhum dos apelantes foi flagrado vendendo ou oferecendo drogas, tampouco houve investigação prévia, denúncia anônima ou apreensão de instrumentos típicos do comércio ilícito.

Defende-se, ainda, que a quantidade de droga apreendida é compatível com o uso pessoal, sobretudo diante da confissão de Mateus, que afirmou ser usuário.

De forma subsidiária, em relação a
Mateus
, pleiteia-se a
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas
, sob o argumento de que as circunstâncias da apreensão não evidenciam destinação mercantil da droga. Ainda para esse apelante, postula-se a aplicação da
causa de diminuição do § 4º do artigo 33
[tráfico privilegiado].

O Ministério Público, em contrarrazões [id. 297225946] pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos, sobrelevando a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena, uma vez que restou comprovado a dedicação à atividade criminosa.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. 4ª Câmara Criminal, dada à ausência de feitos anteriores capazes de ensejar prevenção de julgador, nos termos da análise de prevenção anexa [id. 297706366].

A certidão no id. 297706370 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que exarou parecer [id. 308058374] pelo
provimento parcial do recurso
, somente para aplicar a causa de diminuição no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quanto a Mateus.
Verbis
:

Bruno: Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Impossibilidade. Provas contundentes a sustentar o édito condenatório. Pelo improvimento do recurso.

Mateus: Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Provas contundentes a sustentar o édito condenatório. Pretendida a desclassificação para uso. Improcedência. Comprovada a traficância. Pedido de aplicação do tráfico privilegiado. Possibilidade. Indevida a utilização de condenação definitiva por fato posterior. Precedentes. Pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a insurgência recursal volta-se à absolvição dos apelantes, ao argumento de ausência de provas suficientes da prática do crime de tráfico, sob o fundamento de que não foram flagrados na prática de venda ou oferecimento de substâncias entorpecentes, bem como que a quantidade apreendida seria compatível com o uso pessoal, especialmente diante da confissão de Mateus quanto à sua condição de usuário.

Sucessivamente, se objetiva a desclassificação da conduta de Mateus para o artigo 28 da Lei de Drogas, e, ainda, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33, por preencher os requisitos legais.

Pois bem.

Tendo isso como norte, colho do essencial da denúncia [id. 297224929]:

Conforme Inquérito Policial, no dia 09 de setembro de 2020, por volta das 18h, na Rua Presidente Afonso Pena, bairro Quilombo, nesta capital, os denunciados Bruno Martins Pereira e Mateus Sena Jorge transportavam, em concurso de agentes, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 1,22 g (um grama e vinte e dois centigrama) e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 20,14 g (vinte gramas e quatorze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (laudo definitivo 3.14.2020.69107-01 – fls. 13/16).

Extrai-se dos autos que, na referida data, policiais militares faziam rondas ostensivas pelo bairro Quilombo, quando se depararam com dois indivíduos em fundada suspeita, trafegando pela via em uma motocicleta. Ao verem a viatura policial, os denunciados demonstraram-se assustados e um deles arremessou algo no solo, o que chamou a atenção da guarnição e levou a abordagem.

Os policiais verificaram o conteúdo da sacola que havia sido dispensada pelos denunciados, sendo encontrada em seu interior 01 (uma) porção de cocaína. Foi ressaltado que o denunciado Bruno conduzia a motocicleta sem carteira de habilitação, ao passo que Mateus estava na garupa do veículo.

Realizada revista pessoal, os militares localizaram 02 (duas) porções de maconha, bem como o importe de 700,00 (setecentos reais) em posse do denunciado Mateus.

No seu interrogatório policial, o denunciado Mateus admitiu a propriedade das porções de maconha, alegando que seriam apenas para seu consumo pessoal. Disse que o dinheiro também lhe pertencia, sendo fruto do seu trabalho. Alegou que a porção de cocaína não era dele, nem do denunciado Bruno.

À sua vez, o denunciado Bruno afirmou que nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Afirmou que tinha apenas a quantia de R$ 14,00 para abastecer sua motocicleta. Alegou que deu carona para Mateus, mas não tinha conhecimento de que ele estava com droga.

Foram realizadas diligências complementares pela Polícia Judiciária Civil, para fins de constatação do envolvimento dos denunciados com o narcotráfico. Após entrevista com moradores, estes relataram que o denunciado Bruno residia com sua avó e que muitos indivíduos ficavam em frente
a
sua casa diariamente. Disseram que havia grandes chances de Bruno ter ligação com o tráfico de drogas, vez que existia intensa movimentação de pessoas em sua residência, bem como forte odor de maconha no local. Também afirmaram que Bruno andava de bicicleta e, de repente, surgiu com uma motocicleta. Em relação ao denunciado Mateus, os investigadores só conseguiram a informação de que ele já teve problemas com a polícia. (fls. 62/64)

Analisando detidamente os autos, tenho que
a materialidade e autoria do crime
está devidamente comprovada, com vistas ao boletim de ocorrência [id. 297224923, pp. 6-7], o auto de prisão em flagrante [id. 297224923, p.2], os laudos periciais [id.

297224923, pp. 14-19] e os depoimentos prestados em Juízo, sendo que os agentes localizaram com os apelantes 1,22g de material análogo à cocaína e 20,14 gramas acondicionados em dois sacos “
zip-
lock
”, material positivo para a presença de
maconha
, bem como a quantia de
R$ 700,00
em espécie.

Infere-se que em Juízo, os policiais militares responsáveis pela abordagem narraram, de forma harmônica e coerente, que o comportamento dos apelantes despertou fundada suspeita, especialmente porque tentaram empreender fuga ao notar a aproximação da viatura, atitude que culminou na revista pessoal e posterior apreensão dos entorpecentes e dos demais objetos. Senão vejamos:

A testemunha PM MARCELO MOESSA DE SOUZA em seu depoimento judicial afirmou o seguinte após a leitura da denúncia:
“(...) O senhor se recorda dessa ocorrência, MARCELO
? Sim, me lembro;
Conta

pra
nós aí. Como é que foi? Fazendo ronda de rotina?
Sim, se não me engano, inclusive essa ronda era alguma operação que teve na época e
nós estávamos fazendo ronda aí pela região do Bairro Quilombo e esses motociclistas, ao ver a viatura, assim, tremeu, que dá uma demonstração de nervosismo, né? Quase, quase caíram. Em seguida, eles jogaram algo e tentaram desenvolver alta velocidade, né? Nós fizemos um acompanhamento rápido até a abordagem. Na busca pessoal, o policial que fez a busca pessoal já encontrou um pacote lá, o abordado ele já declarou, né? Que era, eu não lembro a expressão que ele usou, acho que era ‘
brau
’, sei lá, alguma coisa no sentido aí, né? E foi feita a busca, além desse entorpecente, né? Ele estava de posse ali de
um quantidade expressiva
de dinheiro e nós olhamos também na região lá onde tinha dispensado o material e foi encontrado mais drogas, né? Essa droga, essa segunda quantidade de droga aparentemente de pasta base de cocaína
, a razão pela qual ele recebeu voz de prisão e o condutor não era habilitado, né? Não
tava
portando os documentos, ele também foi conduzido e foram apresentados à delegacia;
Quem
jogou o entorpecente foi o que
tava
na garupa então?
Eu não me recordo, eu não me recordo qual dos dois, eu imagino que seja da garupa porque o piloto geralmente
tá
com as duas mãos no guidão;
Tá
! Mas o piloto que
tava
, obviamente, que pilotava a moto que demonstrou nervosismo com a moto?
Sim, sim, sim, era o piloto, o piloto que esboçou reação de nervosismo.
Perguntas da Acusação
:
O senhor se recorda de ter indagado eles a respeito desse entorpecente? Se eles iam, se essa droga era, se eles iam entregar, ou se era
pro
uso deles? Lembra se eles falaram alguma coisa a respeito?
É, como eu disse, né? Declarou que seria um ‘
brau
’, né? Assim, um ‘
brau
’, alguma coisa assim, só que era meio descabida a quantidade e a quantidade de entorpecente
pra
um consumo próprio, né? Ainda mais naquela região que tem muitos registros de tráfico de drogas, né? São várias operações que acontecem lá naquela região, inclusive esse era o motivo das rondas ali;
O senhor já conhecia esses dois indivíduos antes? Já tinha abordado eles ou já tinha tido alguma informação a respeito deles ou não?
Não, senhor.
Perguntas da Defesa
:
Eles estavam saindo do Quilombo, ou eles estavam passando por ali?
Nós estávamos em rondas e deparamos com esses motociclistas. Não visualizamos, assim, eu não consegui identificar se eles estavam entrando no bairro ou saindo, né? Nós deparamos com ele transitando pelas ruas do bairro e, assim que preparou com a viatura e tomaram um susto, né? Quase caíram da moto com esse susto aí (...)” (Id. 91614441).

A testemunha PM ELITON RODRIGUES ANDRADE GOMES em seu depoimento judicial afirmou:
“(...) O senhor se recorda, policial, dessa ocorrência
? Recordo de forma vaga dessa ocorrência aí;
O que o senhor pode trazer para nós? O que o senhor se recorda
? Bom, foi uma ocorrência de... Estávamos trafegando próximo ali à Praça do Quilombo, se eu não me engano, e nessa nos deparamos aí com dois indivíduos numa moto, em atitude suspeita, né? Aí foi feita a abordagem e com eles encontrado a substância análoga aí, à pasta base e à maconha;
O senhor chegou a observar, antes de fazer a abordagem, que já suspeitando dele, que eles estavam
nervoso
, de terem dispensado algo, porque parece... a denúncia fala que foi jogado no chão, vocês encontraram essa coisa, essa droga?
Sim, sim. Fez a menção de estar jogando algo,
entendeu?;

Certo!
E aí, na abordagem, antes um pouco da abordagem, ele dispensou outra que era relacionada à maconha, entendeu? Antes da abordagem, ao fato em si ali, ele dispensou essa outra quantidade de maconha aí;
Maconha ou cocaína
? Não, maconha. Acredito, substância análoga. A maconha, né?
A denúncia fala em cocaína. Mas o senhor observou quem queria dispensar, será que estava pilotando ou
o garupa
?
Foi
o garupa
.
Perguntas da Defesa
:
O senhor se lembra se o piloto da moto tinha CNH?
Não me recordo desse fato, senhor

(...)” (Id. 91614449).

A testemunha IPC FLAVIA ALESSANDRA DE FARIA POUSO em seu depoimento judicial afirmou:
“(...) A senhora se recorda de cumprir uma ordem de serviço, de apurar, investigar os denunciados MATEUS SENA SORGE, aqui consta como residente na Estevão de Mendonça, e o BRUNO MARTINS PEREIRA, residente na Avenida Ouro Preto, 305, bairro Ouro Fino?
Sim;
O que a senhora pode trazer, Alessandra, sobre essa investigação, do envolvimento deles com o tráfico ou como usuários
? Então, Doutor, sobre o residente no bairro Ouro Fino, nós entrevistamos alguns dos vizinhos da residência, né? E os vizinhos citaram que a casa dele havia movimentação de rapaziada, de pessoas que chegavam e saíam, e quando ele estava lá na casa, era possível sentir o odor de maconha. Então, assim, havia uma movimentação típica de tráfico, e os vizinhos citaram também para nós que ele não trabalhava e ele andava bastante de bicicleta quando foi, de repente, observaram que ele estava andando de motocicleta. Já o outro rapaz, nós não obtemos informações sobre o comportamento dele em relação ao fato. Porque a gente foi no edifício, no endereço dele lá no prédio, ele já não morava mais lá. Nós falamos com o síndico, e o síndico informou que eles se mudaram e não deixaram endereço de contato, porém, no período em que ele residiu com a família, o síndico citou que tinha alguns problemas com a polícia, mas não informou se tinha a ver com tráfico, qual era o crime. E depois, posteriormente, também nós estivemos no endereço do bairro Quilombo, lá na região da praça, onde eles foram abordados pela polícia militar. Perguntamos aos moradores da região se eles conheciam esses rapazes, mas como ali é um lugar que há bastante fluxo de usuários, de pessoas que repassam droga, que vendem droga, os vizinhos não conhecem as pessoas, porque tem muita movimentação, mas não sabe quem são, porque a maioria não são moradores da região. Então, a única informação que nós tivemos, de fato, foi em relação ao rapaz que mora no bairro Ouro Fino.
Perguntas da Defesa
:
Em relação a essa moto, o pessoal falou se era dele ou se era de uma outra pessoa
? Não, Doutor, só falaram que ele era visto andando de bicicleta pelo bairro e que depois ele apareceu com uma motocicleta, que ele andava só de moto. E falaram que, na época que a gente foi lá, citaram que ele não estava mais sendo visto ali na casa da avó, que ele residia com a avó e que provavelmente ele havia ido para um sítio ou algum lugar dos familiares, mas não era mais visto nem ele nem a moto nessa casa;
A senhora chegou a conversar com a avó?
Não;
Nenhum
familiar?
Não, só conversamos com os vizinhos da rua dele;
Na
delegacia de Repressão a Entorpecentes vocês haviam recebido alguma notícia acerca do BRUNO, do MATHEUS
? Não, que eu me recordo. Não. É porque o volume de trabalho é dividido em duas equipes. A nossa equipe pegou essa ordem de serviço, então ele pode ter sido dado alguma outra vez para outras
equipes e a gente não tem
conhecimento;
Vocês
cruzam esses dados que vocês têm lá na delegacia ou não é feito isso? Ou só é cumprido essa ordem mesmo?
Olha, às vezes quando dá, cruza, Doutor, mas a maioria é dividido por equipe mesmo. São duas equipes, A e B. E aí essa notícia caiu para nós. Pode ter sido alguma outra vez para outra equipe,
mas porém
a gente não teve conhecimento. A gente checa mesmo o SROP, alguns sistemas do gênero (...)” (Id. 91614468).
[trecho da sentença de id.297225939]

O PM
Marcelo
Moessa
de Souza
relatou que os apelantes, ao notarem a aproximação da viatura,
dispensaram um objeto
e tentaram evadir-se em alta velocidade. Durante a revista pessoal, foi localizada
substância entorpecente e
quantia
com um dos abordados
. Ato contínuo, os agentes localizaram
mais drogas no local do descarte
. Ainda que não tenha recordado com precisão qual dos réus arremessou o entorpecente, declarou que o comportamento indicava a prática do tráfico, diante da região conhecida pela recorrência dessa prática e da quantidade de drogas incompatível com uso pessoal.

O PM

Eliton
Rodrigues Andrade Gomes
, que também participou da abordagem, afirmou que visualizou
o garupa
da motocicleta [Mateus] dispensando algo antes da interceptação. Em revista, encontrou-se substância semelhante à maconha e pasta base de cocaína com os apelantes, confirmando, também, a tentativa de despiste e o descarte do material ilícito.

A PC
Flávia Alessandra de Faria Pouso
, que realizou diligências posteriores, confirmou que os vizinhos da residência do apelante
Bruno
informaram haver no local movimentação atípica de pessoas e odor constante de maconha, sugerindo atividade relacionada ao tráfico. Também relataram que Bruno não exercia atividade lícita conhecida.

Como visto, a autoria delitiva emerge com nitidez das provas colhidas tendo em vista os testemunhos firmes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a abordagem e constataram as drogas em posse dos apelantes, bem como a expressiva quantidade de dinheiro em espécie e
diligências
posteriores.

É necessário consignar que os apelantes não foram ouvidos em Juízo,
com
a decretação da revelia de ambos. Contudo, na fase investigativa, estes tiveram seus depoimentos colhidos
,
negando o envolvimento com a empreitada criminosa que lhes foi imputada, bem como asseverando que as drogas eram para consumo próprio.

O Apelante Mateus quanto interpelado na fase extrajudicial [id. 297224923, pp.22-23] disse que teria adquirido as drogas [maconha] pelo valor de R$ 100,00, bem como a droga adquirida seria para o seu consumo pessoal, e que o valor de R$ 700,00 apreendido era fruto do seu trabalho como pintor. Que o material análogo à cocaína não era seu e nem do seu amigo Bruno e que este estava em carona com o corréu, de modo que este outro não teria ciência de que Mateus estava
com os
entorpecentes.

Já o apelante Bruno [id.

297224923, pp. 26-28], disse que não
estava em

posse das drogas e tampouco ciência
,
nem que havia dispensado droga alguma ao avistar os policiais, bem como que o valor de R$ 14,00 apreendido consigo seria para o abastamento da sua motocicleta.

Em que pese as negativas pelos apelantes, observo que tais versões não se sustentam diante dos demais elementos dos autos.

É necessário consignar que, em casos como este, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é idônea para embasar o édito condenatório, sobretudo diante da inexistência de vícios ou suspeitas de parcialidade, como quis fazer crer os apelantes.

Neste particular, destaca-se o Enunciado n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Note-se que a circunstância da abordagem [em via pública], a tentativa de fuga, o modo de acondicionamento da substância, o descarte da cocaína, e a posse de valores em espécie são indicativos fortes de tráfico, ainda que não se tenha flagrado ato de comercialização. Isso porque o tipo penal do art. 33 é de conteúdo múltiplo e alternativo, bastando a presença de qualquer das condutas para a configuração do delito.

A propósito, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), tendo sido apreendidos 195,9g de pasta base de cocaína e uma balança de precisão. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, e a possibilidade de desclassificação para o crime de uso pessoal. III. Razões de decidir: 1. A materialidade e autoria dos crimes restam demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, laudo pericial e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência, elementos probatórios que corroboram a destinação mercantil da droga apreendida. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do testemunho de policiais quando corroborado por outros elementos probatórios, sendo suficiente para fundamentar condenação penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, e consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento:
"A caracterização do tráfico de drogas se baseia na análise do contexto da apreensão, quantidade e natureza da substância, sendo dispensável a comprovação de atos de mercancia quando as circunstâncias evidenciam a destinação comercial do entorpecente"
.

(N.U 1015475-82.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025).

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão, uma vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33, caput, da Lei Antidrogas é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal
"vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente"
, dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no Enunciado Orientativo n. 07, também deste Sodalício.

Ademais, as alegações de uso pessoal são frágeis e isoladas. Conforme a doutrina e jurisprudência mais abalizadas, a
condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do tráfico
, quando o conjunto probatório revela finalidade mercantil.

Tal como reiterado por esta e. Corte no
Enunciado n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Diante disto, observa-se que a condição de usuário não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo nº 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
:
“
3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que os apelantes se encontram incursos nas penas do artigo supracitado, descabido cogitar sua desclassificação para uso próprio, de modo que a condenação de origem deve ser mantida em todos os seus termos, uma vez que existentes elementos suficientes de autoria e materialidade do crime.

Por fim, a
pretensão defensiva de aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da L. 11.343/2006
para o apelante Mateus também não prospera.

Ainda que o apelante sustente não ser reincidente, observa-se que a negativa da benesse decorreu, na verdade,
do reconhecimento de sua dedicação habitual à atividade criminosa
.

Com efeito, conforme evidenciado nos autos, o recorrente foi novamente condenado por crime da mesma natureza, em ação penal distinta [nº 1014613-93.2023.8.11.0042], cuja sentença transitou em julgado em 19/08/2024,
data anterior
à prolação da sentença ora impugnada [
23/04/2025].

Tal circunstância, longe de se prestar à constatação formal da reincidência ou de maus antecedentes,
revela dedicação no cometimento de delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes, evidenciando envolvimento contínuo com o comércio ilícito de drogas pelo apelante
.

Portanto, não se trata de mera aplicação automática da vedação ao benefício com base na existência de condenação anterior,
mas sim do exame do histórico de condutas do apelante, que revela vínculo reiterado com a prática delitiva
, circunstância que, por si só, afasta a incidência do redutor legal.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO RÉU – VIÁVEL – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO APENADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado, não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso,
a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, ainda que não preste para considera-lo reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa
”.

(N.U 0000901-44.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023).

Para além disso, eis o julgado recente por esta 4ª Câmara Criminal em caso estritamente análogo, também de minha relatoria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença condenatória que reconheceu Josimar Arilson Maia Lino como incurso no art. 33, caput, da L. 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, por fatos ocorridos em 06/09/2022, quando foi surpreendido na posse de 01 pedra de pasta base de cocaína (35,70g) e 23 porções de maconha (41,38g), parte das quais escondida em árvore monitorada por câmeras do JECRIM.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da L. 11.343/06; e

(
ii
) a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal prestada por policiais, associada à apreensão de entorpecentes em formato fracionado, valor em espécie e tentativa de fuga, afasta a tese defensiva de porte para consumo próprio, confirmando o contexto típico do tráfico ilícito de drogas.

4. A condição de usuário não impede a responsabilização por tráfico, sendo dispensável a prática de atos de mercancia quando o conjunto probatório evidencia a destinação comercial da droga.

5. A aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da L. 11.343/06 foi corretamente afastada diante da comprovação de dedicação habitual do apelante à atividade criminosa, confirmada por condenação anterior transitada em julgado por fato análogo, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 é incabível quando o conjunto probatório revela a finalidade mercantil dos entorpecentes.

2. A dedicação habitual do agente à atividade criminosa afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.”

(N.U 1000329-80.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Com base nessas premissas, infere-se que o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige, cumulativamente, que o agente seja primário,
possua bons antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas
e não integre organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos impede a concessão da causa especial de diminuição.

Diante disso, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, e ausentes os pressupostos legais para a aplicação do tráfico privilegiado pela existência de comprovação de dedicação à atividade criminosa, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer,
DESPROVEJO o
s recursos de apelação interpostos por Bruno Martins Pereira e Mateus Sena da Silva
mantendo-se hígida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025